Tribunal: TJDFT
Processo: 0741444-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões, o agravante pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso. 1.2. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. 1.3. Aponta excesso de execução consistente no anatocismo, fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se há irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem de modo a configurar bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual e majoritário desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Na hipótese, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Disso decorre que a SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021; Resolução no 303/19 do CNJ, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024.
TJDFT, AI 07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024.